Tribunal: TJDFT
Processo: 0729955-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É competência privativa do Presidente da República a concessão do indulto e a sentença que o reconhece tem natureza declaratória.

2. Declarada a extinção da punibilidade por indulto concedido pelo Presidente da República, devem ser restituídos os valores depositados indevidamente após a publicação do Decreto Presidencial.

3. Caso os valores depositados na conta judicial já tenham sido repassados à instituição conveniada, a restituição poderá ser pleiteada em ação própria.

4. Recurso conhecido e provido.